Tribunal: TJES
Processo: 5000280-98.2021.8.08.0017
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-03-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000280-98.2021.8.08.0017
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO PAULO RANGEL DE JESUS e outros (2)
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu
contra a sentença que julgou procedente os pedidos autorais para
determinar que o réu realize a portabilidade integral do salário do autor para a conta do banco C6 S.A. de nº 3390575-4, agência 0001, confirmando-se a Decisão ID 6766524 bem como condenar ao pagamento de R$2.000,000 (dois mil reais) a título de danos morais a cada autor.

Nos termos do recurso interposto pelo requerido, a sentença merece ser reformada, ao sustentar que o banco não cometeu nenhum ato ilícito ao reter o percentual de 30% (trinta por cento) do salário do correntista para pagamento de dívida de cartão de crédito, além disso, sustenta a inexistência de dano moral indenizável e subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

Noutro giro, nos termos do recurso interposto pelo autor, a sentença merece ser reformada, ao sustentar que o requerido/recorrente reteve integralmente o valor de seu salário, sendo que esta conduta revela-se ilícita e passível de indenização por danos morais que devem ser majorados para R$5.000,00 (cinco mil reais), tendo em vista o princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

Nas contrarrazões, a autor/recorrido requer que o recurso do réu não seja conhecido ante a violação do princípio da dialeticidade recursal e subsidiariamente requer a majoração da condenação dos danos morais.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto pelo Banco do Banestes, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado.

Quanto ao recurso interposto por João Paulo Rangel de Jesus, verifica-se que se encontra tempestivo e cabível,
no que defiro o pedido de assistência judiciária gratuita à parte recorrente, conforme dispõe a Constituição Federal em seu artigo 5º, LXXIV bem como o artigo 98 do CPC/2015.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Inicialmente, afasto a

preliminar de ausência de dialeticidade suscitada pela parte recorrida. A exigência de dialeticidade não pode ser argumento genérico para afastar a possibilidade de revisão, em sede de recurso, dos atos judiciais, o que violaria o princípio do duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, sendo possível inferir as pretensões recursais do petitório, a mera irresignação é suficiente para fundamentar a necessidade de análise da demanda em grau de recurso.

DO MÉRITO

Colhe da inicial a narrativa de que autor/recorrido é funcionário público municipal e que no mês março/2021 requereu a portabilidade de salário para sua conta digital junto ao banco C6, no entanto, para sua surpresa fora descontado R$310,00 (trezentos e dez reais) do seu salário pelo banco do Banestes para finalidade de quitação de dívida referente a cartão de crédito.

Inconformado, o autor/recorrido ajuizou a presente ação pretendendo que o banco do Banestes se abstenha de reter o valor supramencionado, bem como seja condenado ao pagamento de danos morais.

Com efeito, em relação à tese de impossibilidade de descontos superiores a trinta por cento do salário-base do autor, analisando detidamente as provas dos autos, constata-se que o crédito fora tomado na modalidade de débito referente a cartão de crédito, ou seja, não se trata de empréstimo consignado, mas de cartão de crédito com previsão de desconto em conta corrente, que segundo entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, não possui caráter exclusivamente salarial por poder constar valores além dos vencimento.

Nessa esteira,
embora não se desconheça a divergência jurisprudencial acerca da matéria objeto dos autos, insta salientar que a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. 1.555.722/SP,
decidiu por cancelar a súmula 603/STJ
que vedava a retenção de verba de natureza vencimental em conta-corrente para adimplemento de mútuo,
passando a reconhecer a validade dos descontos desde que previstos em contrato, o que ocorre
in casu.

SÚMULA n. 603 (CANCELADA) -
É vedado ao banco mutuante reter, em qualquer extensão, os salários, vencimentos e/ou proventos de correntista para adimplir o mútuo (comum) contraído, ainda que haja cláusula contratual autorizativa, excluído o empréstimo garantido por margem salarial consignável, com desconto em folha de pagamento, que possui regramento legal específico e admite a retenção de percentual.

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. MÚTUO FENERATÍCIO.
DESCONTO DAS PARCELAS. CONTA-CORRENTE EM QUE DEPOSITADO O SALÁRIO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO
. INTERPRETAÇÃO DA SÚMULA 603/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. A discussão travada no presente é delimitada como sendo exclusiva do contrato de mútuo feneratício com cláusula revogável de autorização de desconto de prestações em conta-corrente, de sorte que abrange outras situações distintas, como as que autorizam, de forma irrevogável, o desconto em folha de pagamento das "prestações empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil concedidos por instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil" (art. 1º da Lei 10.820/2003). 2. Dispõe a Súmula 603/STJ que "é vedado ao banco mutuante reter, em qualquer extensão, os salários, vencimentos e/ou proventos de correntista para adimplir o mútuo (comum) contraído, ainda que haja cláusula contratual autorizativa, excluído o empréstimo garantido por margem salarial consignável, com desconto em folha de pagamento, que possui regramento legal específico e admite a retenção de percentual". 3. Na análise da licitude do desconto em conta-corrente de débitos advindos do mútuo feneratício, devem ser consideradas duas situações distintas: a primeira, objeto da Súmula, cuida de coibir ato ilícito, no qual a instituição financeira apropria-se, indevidamente, de quantias em conta-corrente para satisfazer crédito cujo montante fora por ela estabelecido unilateralmente e que, eventualmente, inclui tarifas bancárias, multas e outros encargos moratórios, não previstos no contrato; a segunda hipótese, vedada pela Súmula 603/STJ, trata de descontos realizados com a finalidade de amortização de dívida de mútuo, comum, constituída bilateralmente, como expressão da livre manifestação da vontade das partes.
4. É lícito o desconto em conta-corrente bancária comum, ainda que usada para recebimento de salário, das prestações de contrato de empréstimo bancário livremente pactuado, sem que o correntista, posteriormente, tenha revogado a ordem.
Precedentes. 5. Não ocorrência, na hipótese, de ato ilícito passível de reparação. 6. Recurso especial não provido (...) Acórdão. Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Segunda Seção, por unanimidade, negar provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator,
e cancelar a Súmula nº 603, com fulcro no artigo 125, §§ 2º e 3º, do RISTJ,
com manifestação favorável do Ministério Público Federal quanto ao cancelamento da referida Súmula. Os Srs. Ministros Luis Felipe Salomão, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Buzzi, Marco Aurélio Bellizze e Moura Ribeiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Impedida a Sra. Ministra Nancy Andrighi. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino. Consignado pedido de preferência pelo recorrido Banco Santander (Brasil) S.A., representado pelo Dr. Fábio Lima Quintas. (REsp 1555722/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/08/2018, DJe 25/09/2018).

Nesse sentido, transcrevem-se julgados recentes.

PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
MÚTUO. DESCONTO EM FOLHA. ACÓRDÃO EMBARGADO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DA SEGUNDA SEÇÃO. SÚMULA N. 168/STJ. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. DECISÃO MANTIDA. 1. Os embargos de divergência são um recurso voltado para a uniformização de entendimento entre órgãos fracionários distintos do STJ. Tendo a jurisprudência se uniformizado no mesmo sentido do acórdão embargado, tornam-se incabíveis os embargos de divergência (Súmula n. 168/STJ).
2. A matéria consolidou-se no Superior Tribunal de Justiça tal como no acórdão recorrido. Com efeito, em julgado da Segunda Seção que procedeu ao cancelamento da Súmula n. 603/STJ, entendeu-se que não haveria, em regra, limitação aos descontos em conta corrente para fins de pagamento de mútuo, excetuando-se os casos de empréstimo consignado garantido por descontos em folha de pagamento
(REsp 1.555.722/SP, Relator Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/8/2018, DJe 25/9/2018). 3. No acórdão embargado, entendeu a Terceira Turma que haveria um contrato de empréstimo com desconto em folha de pagamento e, dessa forma, seria válida a limitação dos descontos a 30% (trinta por cento) da remuneração da devedora.
Evidencia-se, nesse ponto, que o decidido no julgado embargado corresponde à jurisprudência atual do STJ
. 4. Além disso, o conhecimento dos embargos de divergência exige similitude fático-processual entre o aresto embargado e os paradigmas. 5. No caso dos autos, a Terceira Turma analisou hipótese envolvendo mútuo garantido por desconto em folha de pagamento. 6. O paradigma da Quarta Turma, contudo, analisou hipótese diversa, na qual o contrato envolvia mútuo a ser quitado mediante descontos em conta-corrente, sendo que o relator, expressamente, destacou que se tratava de hipótese distinta dos empréstimos pagos com desconto em folha. Portanto, o suposto paradigma não apresenta similitude fático-processual com o acórdão ora embargado, a fim de permitir o conhecimento dos embargos de divergência. 7. Cabe destacar que, nos embargos de divergência, não se admite a alteração do contexto fático-processual objeto de exame pela Turma, pois é recurso que "tem por finalidade uniformizar a jurisprudência do próprio Superior Tribunal de Justiça, quando se verificarem idênticas situações fáticas nos julgados, mas tenha se dado diferente interpretação na legislação aplicável ao caso, não se prestando para avaliar possível justiça ou injustiça do decisum (...)" (AgInt nos EREsp n. 1.322.449/RJ, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/8/2018, DJe 28/8/2018). 8. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EAREsp 1305797/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/11/2020, DJe 16/11/2020).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE IMPLÍCITO. EMPRÉSTIMOS. DESCONTOS EM CONTA BANCÁRIA. LIMITAÇÃO DE 30% DA REMUNERAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. "Esta Corte Superior pode realizar o juízo de admissibilidade de forma implícita, sem necessidade de exposição de motivos, onde o exame de mérito recursal já traduz o entendimento de que foram atendidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de sua admissibilidade, inexistindo necessidade de pronunciamento explícito pelo julgador a esse respeito" (EREsp 1.119.820/PI, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, DJe de 19/12/2014). 2. É lícito o desconto em conta corrente bancária comum, ainda que usada para recebimento de salário, das prestações relativas a contratos de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e outros serviços bancários livremente pactuados entre o correntista e a instituição financeira. Precedentes. 3. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
"por se tratar de hipóteses diversas, não é possível aplicar, por analogia, a limitação legal de descontos firmados em contratos de empréstimo consignado aos demais contratos firmados com cláusula de desconto em conta corrente
" (AgInt no AREsp 1.527.316/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 13/2/2020). 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1865084/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 26/08/2020).

Tutela provisória – Limitação de desconto em conta corrente para empréstimos – Inadmissibilidade –
Jurisprudência do Egr. Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade derivada de lei apenas para desconto em folha de pagamento
– Decisão revogada – Recurso provido, por maioria. (TJSP; Agravo de Instrumento 0100416-38.2020.8.26.9002; Relator (a): César Augusto Fernandes; Órgão Julgador: 3ª Turma Recursal Cível e Criminal; Foro Regional IX – Vila Prudente – 1ª Vara do Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 22/02/2021; Data de Registro: 22/02/2021).

Crédito consignado – Superendividamento –
Limitação ao percentual de 30% dos rendimentos do mutuário aplicável apenas aos créditos consignados – Matéria já pacificada no Superior Tribunal de Justiça – Precedentes
– Crédito pessoal, também denominado Crédito Direto ao Consumidor, não sujeito à limitação legal, sendo permitido o débito das parcelas diretamente na conta bancária do mutuário, independentemente dos descontos relativos ao crédito consignado - Impossibilidade de aplicação analógica da Lei 10.820/2003 - Sentença reformada - Recurso provido. (TJSP; Recurso Inominado Cível 0010456-64.2018.8.26.0006; Relator (a): Jorge Tosta; Órgão Julgador: 3ª Turma Recursal Cível e Criminal; Foro Regional VI - Penha de França - 1ª Vara do Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 18/12/2020; Data de Registro: 18/12/2020).

Desse modo, embora não se desconheça as condições pessoais do autor/recorrente, aplicando-se a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, entende-se pela impossibilidade de limitação dos descontos em conta bancária motivo pelo qual não merece procedência as razões recursais apresentadas pelo autor/recorrente, pe

Quanto aos danos morais arbitrados na r. sentença, entende-se que não são devidos uma vez que a Instituição Financeira não praticou ato ilícito ao reter o 30% do salário do autor/recorrido, motivo pelo qual vota-se para reformar a sentença para afastar a condenação em reparação moral.

Quanto à determinação de portabilidade da conta corrente do autor/recorrido, entende-se que a r. sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto por
JOÃO PAULO RANGEL DE JESUS
, mas se lhe
NEGA provimento
, para declarar a inexistência de ato ilícito praticado pelo banco do Banestes e consequentemente, afasta-se a condenação por danos morais.

CONDENA-SE
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, no entanto, isento a parte recorrente ante ao deferimento da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 55 da Lei nº 9099/95 e 98 do CPC.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto por
BANCO DO BANESTES
,
e lhe DÁ PARCIAL provimento,
para afastar a condenação de danos morais fixados no de R$2.000,00 (dois mil reais) e manter a
determinação de portabilidade da conta corrente do autor/recorrido para o banco C6.

Sem condenação e custas.

É COMO VOTO
.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.